Tribunal: TJMT
Processo: 1032276-16.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032276-16.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TIAGO MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 061.759.471-69 (ADVOGADO), EUGENIO NORO - CPF: 442.598.830-20 (EMBARGANTE), ALVARO RATTI HUBNER - CPF: 048.814.741-70 (ADVOGADO), LUANA PRIMO SCHMITT METZLER - CPF: 059.294.191-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALTER DE MELLO - CPF: 080.865.591-49 (EMBARGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), ESTEFANY REZENDE ALVES COELHO - CPF: 078.198.791-14 (ADVOGADO), FRANCIELLY BATISTA CARDOSO - CPF: 021.509.471-96 (ADVOGADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
EUGENIO NORO

EMBARGADO(S):
WALTER DE MELLO

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão de primeiro grau. A parte embargante aponta vícios de contradição e omissão, quanto à interpretação do art. 327, § 2º, do CPC e à inaplicabilidade do art. 556 do CPC em cumulação de ritos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em vício de contradição ou omissão quanto à aplicação das regras do procedimento comum e especial, bem como se a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos indicados caracteriza negativa de prestação jurisdicional.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição ou omissão na decisão embargada, pois todas as questões relevantes foram analisadas à luz da legislação processual e da jurisprudência dominante.

4. O prequestionamento não justifica, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo necessária a existência de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

5. A utilização do recurso para rediscutir fundamentos do julgado não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, devendo o inconformismo ser veiculado por recurso próprio.

6. Não configurado o caráter protelatório da medida, descabida a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão, desde que o acórdão
enfrente
de modo suficiente os fundamentos relevantes da controvérsia.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, ainda que com fins de prequestionamento, se ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º, 327, § 2º, 343, 556 e 489, § 1º, IV; CF/1988, art. 93, IX.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

EUGENIO NORO
contra o acórdão em ID nº
322372392
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se na íntegra o teor da decisão objurgada.

A parte Embargante sustenta que o v. acórdão apresenta vícios de contradição e omissão, na medida em que, havendo cumulação de dois ritos em uma única demanda (rito comum e rito especial), devem prevalecer as regras do procedimento comum, e não o inverso.

Alega que a contradição reside no fato de o acórdão utilizar o cumprimento da ressalva prevista no art. 327, § 2º, do CPC com invocação dos
arts
. 558 e 560 como fundamento para desconsiderar a regra principal do mesmo dispositivo, qual seja, a obrigatoriedade da adoção do rito comum. Em consequência, afasta indevidamente a incidência do art. 343 do CPC, que impõe a reconvenção no procedimento comum, aplicando, de forma equivocada, o art. 556 do CPC, dispositivo restrito ao pedido contraposto, próprio do rito especial puro.

Apresenta, ainda, prequestionamento quanto à violação e/ou negativa de vigência ao art. 327, § 2º, do CPC; aos
arts
. 343 e 556 do CPC; bem como ao art. 489, § 1º, IV, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Diante do exposto, requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, bem como para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresenta contrarrazões
(ID.
325664857
) pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S
):
EUGENIO NORO

EMBARGADO(S):
WALTER DE MELLO

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

EUGENIO NORO
contra o acórdão em ID nº
322372392
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se na íntegra o teor da decisão objurgada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE: EUGENIO NORO

AGRAVADO:
WALTER DE MELLO

AUTOS DE ORIGEM: 1018975-54.2025.8.11.0015

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico Simulado Cumulada com Manutenção de Posse e Pedido de Tutela Provisória de Urgência movida em desfavor do ora agravado, deferiu liminar de reintegração de posse, ao recorrido, sobre a área objeto da ação.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que estavam preenchidos os requisitos legais para concessão da liminar possessória, nos termos dos artigos 561 e 562 do CPC, haja vista a demonstração da posse pelo requerido, a ocorrência de esbulho praticado pelo autor (ora agravante), bem como a sua continuidade após a colheita da safra de milho, autorizada por decisão anterior.

Destacou que a alegação de simulação contratual, por si só, não afasta os efeitos jurídicos do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, cuja eficácia subsiste até eventual decisão de mérito.

Afirmou, ainda, que a decisão agravada teve respaldo em acórdão proferido pelo TJMT no recurso anterior (Id. 205035829), que reconheceu a necessidade de dilação probatória para análise da suposta simulação contratual, e que o esbulho restou caracterizado pela resistência do autor em desocupar a área após o prazo fixado para colheita do milho.

A seguir, passo ao exame das teses preliminares sustentadas pelo agravante.

1. Nulidade da decisão agravada por uso indevido de pedido contraposto

O agravante assevera que o juízo
a quo
deferiu reintegração de posse com base em pedido contraposto formulado na contestação, o que seria processualmente inadmissível no rito comum.

Sustenta que a ação principal é declaratória de nulidade de negócio jurídico com pedido cumulativo de manutenção de posse, que atrairia o procedimento comum (art. 327, § 2º do CPC).

Assim, argumenta que o pedido contraposto só é cabível em ações possessórias puras, regidas pelo rito especial, e que no procedimento comum, a via adequada seria por meio de reconvenção (art. 343 do CPC).

Desse modo, alega que em razão do pedido contraposto, nessas condições, configura
error
in procedendo
e torna a decisão nula.

O agravado, por sua vez, assevera que a reintegração de posse determinada decorreu do cumprimento de decisão liminar anterior (ID. 198679767), proferida antes mesmo da contestação.

Argumenta que a decisão não resultou do acolhimento de qualquer pedido contraposto.

Sustenta que o agravante induz o juízo a erro ao afirmar que se trata de inovação ou acolhimento de reconvenção.

Ressalta que o Juízo de origem apenas deu prosseguimento à ordem de reintegração anteriormente deferida, limitada à conclusão da colheita da safra de milho 2024.

Argumenta pela desnecessidade de reconvenção em ações possessórias.

Cita art. 556 do CPC, asseverando que as ações possessórias têm natureza dúplice.

Nesse sentido, argumenta que isso autoriza o réu a postular a proteção possessória independentemente de reconvenção, bastando que haja pedido expresso na contestação.

Ressalta que formulou pedido de reintegração apenas como forma de resguardar sua posse originária, frente à indevida prorrogação contratual operada unilateralmente pelo agravante.

Alega que, ainda que fosse inadequado o uso da terminologia “pedido contraposto”, isso não enseja nulidade, por ausência de prejuízo (aplicação do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
).

Outrossim, assevera que a própria decisão liminar anterior limitava expressamente a posse do agravante até a conclusão da colheita da safra em curso (milho).

Encerrada a safra, a permanência do agravante no imóvel passou a ser indevida.

Assim, o recorrente assevera que a reintegração, portanto, não é nova decisão, mas cumprimento da liminar preexistente, deferida ainda no início da demanda.

Pois bem. Ressai dos autos de origem que o ora agravante expressamente postulou por cumulação de pedidos em sua exordial, quais sejam, um declaratório e outro possessório, além de, em sua causa de pedir, expressamente fundamentar a tutela possessória em turbação e esbulho da posse, contra a qual postulou pela incidência de artigos que regem o direito material possessório e o procedimento das ações possessórias, nestes termos:

[...]

A controvérsia deduzida nestes autos não versa sobre mera relação

obrigacional isolada.

Ao revés, trata-se de conflito fundado em esbulho possessório
decorrente de simulação contratual, que compromete diretamente o uso e o domínio produtivo de bem essencial à continuidade da atividade rural desenvolvida pelo Requerente.

[...]

IV. DA TURBAÇÃO DA POSSE E DO PEDIDO DE MANUTENÇÃO COM URGÊNCIA

[...]

Ainda que o Requerente permaneça fisicamente na área,
o cerceamento à colheita e a ruptura da posse plena configuram violação do disposto no art. 1.210, §1º, do Código Civil, e autorizam o pedido de manutenção liminar da posse,
nos termos dos
arts
. 560 e 558 do Código de Processo Civil
.

[...]

Diante disso, REQUER-SE O DEFERIMENTO IMEDIATO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, INAUDITA ALTERA PARTE,
COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 300, 497, 560 E 558 DO CPC
, PARA DETERMINAR:

a)
que o Requerido se abstenha, de forma imediata, de praticar qualquer ato de turbação, ameaça ou coação contra o Requerente ou seus prepostos, relativamente à posse direta
dos Lotes 14 e 15 da Gleba Celeste, Sinop/MT, sob pena de multa diária (garantindo-se, inclusive, a manutenção plena da posse pelo Requerente até o julgamento final da presente demanda);

b) o livre e pleno acesso do Requerente às áreas, benfeitorias, estruturas e maquinários localizados na referida propriedade rural, com proibição expressa de qualquer impedimento, obstáculo ou vigilância privada
que interfira na posse
, no cultivo e na colheita;

[...]

VII. DOS PEDIDOS

[...]

4. Concessão de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INAUDITA ALTERA PARTE, para determinar:

a)
que o Requerido se abstenha, de forma imediata, de praticar qualquer ato de turbação, ameaça ou coação contra o Requerente ou seus prepostos, relativamente à posse direta
dos Lotes 14 e 15 da Gleba Celeste, Sinop/MT, sob pena de multa diária;

b) o livre e pleno acesso do Requerente às áreas, benfeitorias, estruturas e maquinários localizados na referida propriedade rural, com proibição expressa de qualquer impedimento, obstáculo ou vigilância privada que
interfira na posse
, no cultivo e na colheita;

[...]

7.
Confirmação da tutela de urgência em sentença, convertendo-se em definitiva a medida liminar deferida nos autos
;

[...] (ID. 199048877, autos de origem) [grifo nosso]

Ora, desse modo, verifica-se o
comportamento contraditório do agravante
, incidindo na vedação ao
venire
contra
factum

proprium
, uma vez que, embora tenha atribuído à demanda natureza declaratória com pedido cumulativo de manutenção de posse, invocando expressamente os dispositivos legais atinentes às ações possessórias (
arts
. 560 e 558 do CPC), pretende agora afastar os efeitos próprios do procedimento que ele mesmo provocou, negando ao réu a possibilidade de exercer a faculdade processual prevista no art. 556 do CPC.

Ao estruturar sua exordial sob fundamento de turbação e esbulho, e requerer tutela liminar com base no regramento das ações possessórias, atraiu para o processo as consequências inerentes à sua natureza dúplice, inclusive a legitimidade do réu em formular pleito possessório na contestação.

Assim, não pode o agravante, agora, pretender invalidar o exercício regular desse direito pelo agravado, sob pena de violação ao
princípio da boa-fé processual
.

Por conseguinte, uma vez que há tutela possessória, aplica-se o art. 556 do Código de Processo Civil, in
verbis
:

Art. 556.
É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor
.

[grifo nosso]

Trata-se da denominada
natureza dúplice
das ações possessórias,
sendo lícito ao réu postular pedido contraposto independentemente de reconvenção
.

Sobre o tema, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal e de outros Tribunais pátrios:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDENCIA –RECONVENÇÃO – USUCAPIÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – COMODATO VERBAL – COMPROVAÇÃO – ESBULHO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
As demandas possessórias possuem natureza dúplice, fato que torna
desnecessária a apresentação de reconvenção para que o réu possa pedir a proteção à sua posse
.

2. Nas demandas possessórias, a arguição de usucapião como matéria de defesa não pode ter por objeto a declaração do domínio, mas tão somente a discussão a respeito da melhor posse.

3. É inadmissível a propositura de reconvenção, com a pretensão de reconhecimento de usucapião, em virtude da incompatibilidade dos ritos processuais das ações possessória de mais de ano e dia (ordinário) e de usucapião (especial), não cabendo, por via de consequência, a declaratória especial de domínio.

4. O acervo probatório reunido nos autos indica que houve comodato entre as partes, e que a posse exercida pela ré é precária, caracterizada como mera detenção por tolerância e autorização da sua proprietária, circunstância que não enseja a proteção possessória em virtude da ausência de
animuns

domini
.

5. Recurso
desprovido.-

(TJMT, AI 1018213-87.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025,
Publicado
no DJE 24/06/2025) [grifo nosso]

Agravo de Instrumento. Ação de interdito proibitório/embargos à primeira c/c manutenção de posse. Decisão que determinou o processamento do pedido contraposto como reconvenção.
Inconformismo .

Ações possessórias revestidas de caráter dúplice. Inteligência do art. 556 do CPC
.
Possibilidade de formulação de pedido contraposto
.
Decisão reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2334201-08.2023 .8.26.0000 Sorocaba, Relator.: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 12/01/2024, Data de Publicação: 12/01/2024) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ – CABIMENTO – PEDIDO CONTRAPOSTO APRESENTADO NA CONTESTAÇÃO E NÃO ENFRENTADO PELO JUÍZO "A QUO" –
AÇÃO POSSESSÓRIA QUE POSSUI NATUREZA DÚPLICE E
PERMITE AO RÉU FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO, INDEPENDENTEMENTE DE RECONVENÇÃO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 556 DO CPC – OMISSÃO CONSTATADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO IMEDIATO DA OMISSÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA. Acolhida a preliminar de
nulidade.Recurso

provido .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10036676020188260417 Paraguaçu Paulista, Relator.:
Nazir
David Milano Filho, Data de Julgamento: 28/06/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024) [grifo nosso]

Desse modo, não assiste razão ao agravante e a preliminar deve ser rejeitada.

É como voto.

2. Violação ao direito fundamental à intimidade e proteção de dados: necessidade de deferimento do sigilo processual

O agravante sustenta que a decisão objurgada que negou o sigilo pleiteado, resultou na exposição pública de documentos sigilosos do agravante, tais como: declarações fiscais, extratos bancários, contratos estratégicos, conversas privadas (
WhatsApp
).

Desse modo, sustenta que a manutenção da publicidade dos autos expôs, de forma desnecessária e desproporcional, documentos sensíveis e de interesse exclusivamente privado, os quais não possuem qualquer relevância pública ou interesse coletivo que justificasse sua ampla divulgação.

Assevera que tais documentos foram anexados exclusivamente para comprovação de simulação contratual e direito possessório, e não se relacionam com matéria de interesse coletivo ou direito difuso que justificasse a plena publicidade dos autos.

Assim, alega violação ao direito fundamental à intimidade, previsto no art. 5º, X e LX, da CF/88, e à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) e ao art. 189, I, do Código de Processo Civil.

Desse modo, postula pela reforma da decisão objurgada para o restabelecimento do sigilo integral dos autos.

O agravado, por sua vez, argumenta que a alegação de sigilo processual não encontra amparo legal, pois a ação não versa sobre matéria protegida pelo art. 189 do CPC.

Pois bem
. Ressai dos autos que o Juízo
a quo
removeu o sigilo processual em
22/07/2025
(ID. 201684231).

O autor, ora agravante, por sua vez, em 23/07/2025, formulou pedido de reconsideração, postulando o restabelecimento do sigilo integral dos autos, com fulcro nos incisos I e III do art. 189 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

[...]

1. O despacho de id 201684231 determinou, sem qualquer provocação das partes e sem prévia intimação, a retirada do sigilo processual anteriormente imposto, o que viola frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 9º e 10 do CPC), bem como os direitos fundamentais à intimidade, vida privada e proteção de dados pessoais (art. 5º, X e LXXIX da CF/88).

2. Os autos concentram documentos de natureza sensível e protegida, contendo
informações fiscais, bancárias, trabalhistas e negociais diretamente relacionadas à intimidade do Autor, de seus familiares e de terceiros
, tais como: (i) extratos bancários e informações financeiras detalhadas; (
ii
) comprovantes de transferências e pagamentos; (
iii
) dados de empregados e relações comerciais mantidas pelo Autor; (
iv
) notas fiscais e documentos contábeis; entre outros.

[...]

5. Diante do exposto,
requer-se a imediata reconsideração
do despacho (decisão) de id 201684231,
com o restabelecimento do sigilo integral dos autos
, nos termos do art. 189, I e III, do CPC, limitando-se o acesso às partes e seus patronos regularmente constituídos.

[...] (ID. 201923108, autos de origem) [grifo nosso]

Em sequência, o ora agravado apresentou contestação em 01/08/2025 (ID. 202870516).

O agravante, em seguida, peticionou nos autos para requerer os benefícios da justiça gratuita ou o parcelamento das custas (ID. 203271202).

Por fim, foi proferida a decisão ora objurgada, publicada no DJEN em
27/08/2025
, mantendo a remoção do segredo de justiça integral (ID. 205934241).

Desse modo, verifica-se a intempestividade do pedido recursal de reativação do sigilo integral dos autos.

Isso porque, uma vez que a remoção do sigilo se trata de decisão para a qual o agravante pretende a reforma, verifica-se que a referida remoção foi efetivada pela decisão de ID. 201684231, publicada no DJEN em 22/07/2025, cujo termo final para interposição do Agravo de Instrumento findou em
15/08/2025
.

Como é cediço, o pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende os prazos recursais. Nesse sentido, cita-se ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO
CONHECIMENTO .
1. O prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os
arts
. 219, caput, e 1.003, § 5º, do CPC/2015 .2.
O pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível
. Precedentes.3. No caso concreto, o agravo interno foi interposto após o transcurso do prazo legal, sendo, portanto,
intempestivo
.4. Agravo interno não conhecido.

(STJ -
AgInt
no RCD na
TutAntAnt
: 186 SP 2024/0050445-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/06/2024) [grifo nosso]

Desse modo, uma vez que o pedido recursal para restabelecimento do sigilo integral dos autos foi interposto em
17/09/2025
, muito além do prazo de 15 dias previsto no
art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil
, verifica-se a preclusão temporal e, por conseguinte,
a preliminar não deve ser conhecida
.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1. Simulação contratual e direito de retenção por benfeitorias

O agravante sustenta que os contratos utilizados pelo agravado (prestação de serviços agrícolas) são simulados e visam encobrir a relação de arrendamento rural existente há décadas.

Nesse sentido, aduz que, nos termos do art. 167 do Código Civil, os negócios simulados são nulos de pleno direito.

Aduz que juntou aos autos cópia do contrato de arrendamento rural que era vigente até 2030.

Assevera que fez investimentos vultosos realizados com base nesse contrato.

Ressalta também que juntou aos autos de origem uma ata notarial comprovando a relação contratual verdadeira.

Outrossim, alega que, com fulcro no art. 1.219 do Código Civil, mesmo que se admita a reintegração, o agravante teria direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel.

Quantos as aludidas benfeitorias, relaciona:

aplicação de 2.800 toneladas de calcário;

aplicação de 700 toneladas de gesso; e

obras de drenagem, preparo do solo e infraestrutura agrícola.

O agravado, por sua vez, assevera que o recorrente já foi retirado da posse, o imóvel já se á se encontra na posse do novo arrendatário, Sr. William, e o recorrido não comprovou que se encontra impossibilitado de desenvolver sua atividade rural em outras propriedades que possui.

Outrossim, o agravado argumenta que o agravante jamais alegou direito de retenção na ação de origem, nem nos embargos de declaração.

Ressalta que tal alegação surge apenas em sede recursal, caracterizando inovação inadmissível.

Ademais, assevera que não há prova de benfeitorias úteis ou necessárias nos autos e que a posse do agravante, após a colheita, passou a ser precária, o que afasta expressamente o direito de retenção, conforme interpretação do art. 1.219 do Código Civil.

Além disso, ressalta que os gastos com correção de solo e outras atividades se inserem no risco do negócio agrícola, já remunerado nos termos contratuais.

Pois bem.
Cumpre salientar que, no âmbito do agravo de instrumento, a análise do Tribunal deve se restringir ao acerto ou desacerto do ato decisório recorrido, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Não se deve confundir a natureza interlocutória da decisão agravada com a de sentença, nem o agravo com eventual apelação, sobretudo diante do caráter de cognição sumária que rege esta fase processual.

No tocante ao pedido de manutenção da posse, observa-se que o agravante limita-se a reiterar fundamentos já submetidos a esta Corte em recurso anterior, qual seja, o agravo de instrumento n. 1026035-26.2025.8.11.0000, no qual defendeu de forma pormenorizada sua permanência na área litigiosa sob o argumento de que realizou investimentos na preparação do solo, necessitava dar continuidade à semeadura da próxima safra, havia promovido benfeitorias, possuía contrato de arrendamento e considerava o imóvel essencial à sua recuperação judicial.

Ressai dos autos que o autor, ora agravante, alega que exerce atividade agrícola há mais de 20 anos nos Lotes 14 e 15 da Gleba Celeste, com área de 726 hectares, situados no município de Sinop/MT.

Sustenta que a posse decorre de contratos de arrendamento rural firmados com o agravado, inicialmente em 2007, renovados formalmente em 01/07/2013, com vigência até 30/06/2030.

Aduz que o arrendamento se destinava à exploração de culturas como soja, milho, algodão, milheto, arroz e sorgo.

Porém, alega que, após firmar, em 01/08/2024, um suposto distrato contratual e um contrato de prestação de serviços agrícolas, o autor, ora agravante, continuou ocupando, cultivando e investindo na área como se arrendatário fosse acreditando que os documentos eram apenas formais, para “fins fiscais”.

Todavia, ressalta que, em 13/05/2025, o réu, ora agravado, notificou o agravante, extrajudicialmente, para desocupação da área, com base exclusiva no contrato que entende ser “simulação de prestação de serviços”.

Dias depois, alega que ocorreram os seguintes atos típicos de esbulho e turbação: envio de homens armados à fazenda, alteração da placa de identificação da propriedade, instalação de vigilância privada no local, restrição de circulação de pessoas e maquinários, ameaças veladas à família e prepostos do autor, colheita indevida da safra de milho 2025, integralmente cultivada, financiada e conduzida pelo autor e notificação de que, a partir de 29/06/2025, ninguém mais poderia entrar ou sair da área.

O Juízo a quo, por sua vez, em 11/07/2025, inicialmente concedeu em parte a liminar de manutenção de posse postulado pelo autor, ora agravante, nestes termos:

[...]

9. Ante o exposto, sem delongas, com fundamento nos artigos 300 e 561 e seguintes do Código de Processo Civil,
defiro parcial e liminarmente a medida de urgência postulada
, para determinar a manutenção do requerente na posse do imóvel denominado Lotes 14 e 15 da Gleba Celeste, localizadas no município de Sinop/MT, com área total de 726 hectares,
exclusivamente até a finalização da colheita do milho
.

[...] (ID. 200637100, autos de origem)

O réu, ora agravado, por sua vez, apresentou contestação nos autos asseverando que aposse do autor se dava apenas em razão de contratos (arrendamento e prestação de serviços) e que estes contratos foram regularmente distratados, com firma reconhecida, por inadimplemento.

Após os distratos, o agravado ressalta que o autor deixou de ter título legítimo; passou a utilizar a área sem direito legal e tornou-se mero ocupante precário.

Outrossim, argumenta que a tese de simulação é infundada, pois os distratos foram motivados por inadimplemento reiterado; o autor confessou dívidas (documentos anexos) e, ainda que houvesse simulação, os contratos estariam sem eficácia por inadimplemento.

Aduz, ainda, que o agravante juntou provas unilaterais e descontextualizadas e que o recorrente teria praticado fraude ao usar indevidamente do certificado digital do recorrido; concedido hipoteca do imóvel do réu junto à Caixa Econômica, sem o seu consentimento, além de alienação fiduciária fraudulenta de safra de milho e apropriação indevida de colheita.

Outrossim, peticionou (ID. 203506769) nos autos de origem asseverando que a liminar já teria cumprido sua eficácia, pois a colheita do milho já teria sido completamente finalizada, inclusive a parte residual de 4,7 hectares remanescentes, conforme Laudo técnico pericial, imagens de satélite e notificações formais ao autor/agravante.

Assim, sustentou ao Juízo
a quo
a permanência indevida do agravante na área, impedindo acesso ao novo arrendatário regularmente contratado.

Na sequência, foi proferida a decisão objurgada, condicionando a reintegração de posse do réu, ora agravado, à prévia constatação no imóvel, com o objetivo específico de verificar a efetiva conclusão da colheita do milho. Somente após essa verificação é que se determinou o cumprimento da medida possessória em favor do agravado.

O autor/agravante, por sua vez, além da interposição deste agravo de instrumento, apresentou nova manifestação (ID. 206087387) com pedido de reconsideração, nos autos de origem, se insurgindo contra a manifestação do réu, a respeito do descumprimento da decisão judicial e esgotamento da eficácia da liminar, e contra a decisão ora agravada.

Na oportunidade, alegou que estaria às vésperas do plantio de soja para a safra de 2025/2026 e postulou por retenção de benfeitorias.

Outrossim, alegou que possuía os seguintes bens no imóvel rural: galpões, câmara fia, cantina, dormitórios, alojamentos e animais vivos.

Assim, apresentou pedido subsidiário para retirada segura dos animais vivos, desmobilização de equipamentos agrícolas e realocação da estrutura produtiva fixa.

Em sequência, após a constatação, foi juntada certidão informativa, do Oficial de Justiça, nos autos de origem, conforme cita-se:

[...]

No local nos deparamos com muitos maquinários, criação de animais (porco, galinha, coelho, carneiro), estoque de insumos, moveis, ferramentas...

No dia se fazia presente o polo ativo Eugenio
Noro
e seu advogado, o polo passivo, representado pela
Sra
Maria Gorete da Silva
Batian
e seu advogado. Demos ciência da decisão as partes e ao proceder a reintegração de posse
o autor se dispôs a retirar com seus próprios meios os pertences do local
. No decorrer dos dias,
tendo em vista a morosidade na retirada dos bens, o polo requerido passou a fornecer meios para a retirada do restante.

Assim,
no período compreendido entre os dias 28 de agosto de 2025 e 09 de setembro de 2025 em horários diversos, diligenciamos nas dependências da Fazenda para acompanhar a retirada dos pertences, os quais estão sendo levados da área reintegrada até outra fazenda pertencente também ao
Sr
Eugenio
Noro
, havendo
estas oficiais
de justiça acompanhado e constatado tais trajetos.

[...] (ID. 207691665, autos de origem)

Posteriormente, em 23/09/2025, foi juntada outra certidão dos oficiais de justiça, de reintegração de posse ao agravado, da qual se destaca:

[...]

No local constatamos a inexistência de qualquer cultivo no solo
. Entretanto
haviam
muitos maquinários e implementos agrícolas (tratores, plantadeiras, colheitadeiras, pulverizadores entre outros), muitos deles não estavam funcionando ou parcialmente desmontados, criação de animais (porcos, galinhas, coelhos e carneiros), estoque de insumos, moveis e ferramentas. Na propriedade residiam os funcionários da parte autora.
O autor se dispôs a retirar com seus próprios meios os pertences do local
. Nessa certidão haverá apenas algumas fotos demonstrando como o imóvel se encontrava no início e ao final da reintegração.
O restante das fotos serão
juntadas em anexo.

[...]

Passamos, então, a acompanhar a retirada dos pertences pela parte autora
, a qual nos primeiros dias,
desocupou a casa que os funcionários estavam residindo, retirou as criações de animais, alguns maquinários que estavam em funcionamento, os objetos e móveis da casa entre outros
.

Entretanto
haviam
muitos maquinários que não estavam funcionando
, dependendo de peças e consertos.
Tais equipamentos estavam sendo consertados por mecânicos contratados pelo autor ou pelos funcionários do requerente
.

No decorrer dos dias,
passado
mais de uma semana, tendo em vista a morosidade na retirada dos bens, o polo requerido forneceu meios (caminhões, tratores, guinchos, pranchas e diaristas) para a retirada do restante dos bens
.

[...]

Assim, no período compreendido entre os dias 28 de agosto de 2025 e 15 de setembro de 2025 em horários diversos, diligenciamos nas dependências da Fazenda para acompanhar a retirada dos pertences, os quais foram levados da área reintegrada até uma outra fazenda
pertecente
também ao
Sr
Eugenio
Noro
, tendo estas oficialas de justiça acompanhado e constatado todo o trajeto, desde a sua retirada até a sua entrega ao polo ativo.

Em 15 de setembro a reintegração de posse foi concluída de forma mansa e pacífica, estando o imóvel completamente sem pertences da parte autora.

[...] (ID. 208757635, autos de origem) [grifos nossos]

Pois bem. Nesta fase de cognição sumária,
não se observa a probabilidade do direito
do agravante para a obtenção da liminar de reintegração de posse.

Primeiramente, verifica-se que os pedidos referentes às benfeitorias necessitam passar pela apreciação do Juízo a quo e não foram objeto da decisão objurgada, uma vez que postulados, em Primeira Instância, após a decisão recorrida.

Assim,
não devem ser conhecidos
, sob pena de
supressão de instância
e violação ao
princípio do

devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF/88)
.

Outrossim, quanto ao pedido possessório, assevera-se que a posse decorrente do arrendamento rural, nos termos do art. 26 do Decreto nº 59.566/66, se transmuta em
posse ilegítima e precária
em razão da extinção pelo distrato ou rescisão do contrato, caracterizando como
esbulho
a permanência do antigo arrendatário no imóvel. A elucidar, cita-se:

Art
26.
O arrendamento se extingue
:

[...]

IV - Pelo distrato ou rescisão do contrato;

Assim, o distrato entre as partes torna a posse controvertida, do agravante, como injusta e precária, passível de reintegração de posse ao réu arrendante, na forma dos
arts
. 556 e 560 do Código de Processo Civil
.

Importante ressaltar que, de acordo com o
art. 1.200 do Código Civil
, “
É justa a posse
que não for
violenta, clandestina ou
precária
.”

O
art. 1.202 do Código Civil
, por sua vez, prevê que “
A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente
.”

Ademais, nos termos dos
arts
. 1.196 e 1.197 do Código Civil
, a posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, conforme cita-se:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.197. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. [grifo nosso]

Outrossim,
a alegação de simulação contratual
, no que tange ao “distrato do contrato de arrendamento”, demanda o esgotamento da instrução probatória e, portanto, permanece a probabilidade de validade do aludido distrato, nesta fase de cognição não exauriente.

Por fim, verifica-se que
não havia plantio de soja
na área, objeto da lide, e os
animais e maquinários do agravante já foram removidos
para outro imóvel rural de posse do recorrente, o que afasta o risco de dano (
art. 300 do Código de Processo Civil
).

Assim,
não restando caracterizada a probabilidade do direito à reintegração de posse pretendida, tampouco demonstrado risco atual de dano irreparável ou de difícil reparação
que justificasse a concessão da medida liminar em favor do agravante, deve ser mantida a decisão objurgada que, de forma prudente, condicionou o cumprimento da reintegração à prévia constatação da conclusão da colheita, posteriormente confirmada por certidões emitidas por oficiais de justiça, que atestaram a retirada voluntária e integral dos bens, maquinários e animais da área litigiosa, além da ausência de novo plantio.

A corroborar os entendimentos acima, cita-se as seguintes ementas de julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL.

RESCISÃO ANTECIPADA. ANUÊNCIA DA ARRENDATÁRIA. PROVA. AUSÊNCIA. CLÁUSULA PENAL DEVIDA. CUMULAÇÃO COM PERDAS E DANOS. NÃO CABIMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABÍVEIS. PREQUESTIONAMENTO.
1 .
O arrendatário, por força do contrato de arrendamento, passa a ter o direito de uso e gozo do imóvel arrendado, por todo o período do prazo do contrato, sendo esta garantia dever do arrendador. 2. Comprovado no caso em análise que a parte demandada/arrendante, de maneira unilateral e imotivada, rescindiu a avença em discussão, privando a autora/arrendatária do uso e gozo do imóvel pelo prazo contratual remanescente. Deste modo, a impossibilidade de cumprimento da obrigação contratual por fato imputável ao arrendador pode ensejar a rescisão do contrato de arrendamento rural, com a conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do artigo 27 do Decreto nº 59 .566/66. 3. Ainda que tenha direito a autora aos lucros cessantes (perdas e danos) advindos com a rescisão antecipada do contrato, neste caso já existe cláusula penal expressamente prevista na avença para tal hipótese de rescisão, de modo que inadmissível a dupla condenação pelo mesmo fato gerador.
4 .
O argumento da arrendatária de violação da legislação específica atribuída ao caso (nulidade da cláusula quinta), não pode ser levado a cabo, eis que houve um ajuste no contrato, sendo certo que este foi firmado por partes maiores e capazes, não havendo alegação de fraude, dolo, coação ou simulação e, assim, ausente qualquer vício, obriga as partes contratantes a seguir seus ditames (pacta sunt servanda). 5. Rescindido o contrato em discussão, com a aplicação da multa contratual, descabe falar em reintegração da arrendatária na posse do imóvel pelo prazo remanescente da avença.
6 .
Em razão do improvimento do recurso, comportável a fixação/majoração de honorários recursais. 7. O julgador não está obrigado a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponha os fundamentos que embasam a decisão, portanto, inviável a pretensão de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos, posto que dentre as funções do Poder Judiciário não lhe é atribuída a de órgão consultivo. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.

(TJ-GO 0420161-78.2016.8.09 .0195, Relator.: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/12/2021) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS).
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL
.
DISTRATO. VALIDADE. SIMULAÇÃO. REQUISITOS AUSENTES
.SÃO REQUISITOS DA SIMULAÇÃO, SEGUNDO A MELHOR DOUTRINA, (1) A CRIAÇÃO DE UM ATO JURÍDICO INVERÍDICO EM SI (QUANTO AOS SUJEITOS, QUANTO AO OBJETO, QUANTO À DATA OU QUANTO ÀS DISPOSIÇÕES NEGOCIAIS), (2) VONTADE DECLARADA DIVERSA DA VONTADE INTERNA, (3) QUE TODOS OS SUJEITOS DA RELAÇÃO TENHAM CONHECIMENTO DO ATO DE SIMULAÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS NO CASO DOS AUTOS, DO QUE REDUNDA A VALIDADE DO DISTRATO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL, OBSTACULIZANDO O PEDIDO POSSESSÓRIO E INDENIZATÓRIO. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 50002949320158210029 RS, Relator.: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 26/10/2021, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2021) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra o teor da decisão objurgada.

Por fim, sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.
”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão e contradição. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que o Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025